Tribunal: TJPA
Processo: 0002689-69.2013.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002689-69.2013.8.14.0010

RECORRENTE: BENILSON PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0002689-69.2013.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BREVES

RECORRENTE: BENILSON PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, § 2º, II E IV C/C 14, II, CP). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0002689-69.2013.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BREVES

RECORRENTE: BENILSON PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
BENILSON PEREIRA DA SILVA,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que o pronunciou pela prática do crime descrito nos artigos 121, § 2º, II e IV c/c 14, II, CP.

Consta na denúncia (Id. 10953330), que no dia 16 de maio de 2013, no período da noite, o Apelante na companhia de RUAN SILVA BARBOSA, teria praticado o crime de tentativa de homicídio contra o ofendido Caíque Rangel Lima de Freitas, lesionando-o com uma arma branca (pedra), o que lhe causou o afundamento do crânio.

A denúncia relata ainda, que o Recorrente e seu comparsa trafegavam em uma motocicleta e ao passarem pela Rua Benjamim Constant, ao avistarem a vítima o agrediram com uma pedra de concreto, sendo a mesma socorrida por populares que o levaram para atendimento médico de emergência.

Após a prática delituosa, o Apelante e seu comparsa fugiram do local, sendo posteriormente presos em flagrante por agentes policiais.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 121, § 2º, II e IV c/c 14, II, CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (Id. 10953350) contra o Recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 10953353) pugnando por sua impronúncia, pleiteando a reforma da decisão de pronúncia em razão da inexistência de indícios de autoria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 10953354).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 14307066).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da ausência de indícios de autoria.

O

recorrente afirma que inexistem nos autos indícios de autoria acerca da prática delituosa.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio do prontuário médico de ID 10953333 - Pág. 2, o qual atestou que a vítima estava internada no hospital, devido à agressão física, que lhe provocou fratura e afundamento de crânio com ferimento extenso em couro cabeludo, bem como pelo auto de apreensão do pedaço de concreto arremessado contra a cabeça da vítima, constante no ID 10953333 - Págs. 8/10, e pelo auto de exame de lesão corporal de ID 10953335 - Págs. 3/4, o qual atestou ofensa à integridade física da vítima.

No que se refere a autoria, pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede de persecução penal, merece destaque o depoimento da testemunha Maicon Waleson da Silva Côrrea, que ao ser ouvida em juízo, relatou o seguinte (ID 10953345 - Págs. 1/2):

“Que pertence a gangue conhecida como RIACHO e tem cerca de oito integrantes; Que a outra gangue é denominada PAYSSANDU e deve ter uns 15 integrantes; (...) Que foi só uma vez que jogaram pedra no CAÍQUE por isso aconteceu isso; (...) Que no momento da pedrada o depoente estava junto com CAÍQUE e viu que foi o BENILSON quem atirou a pedra que atingiu o lado direito da cabeça da vítima; Que após a pedrada a vítima ficou meio tonta e foi levada para o hospital; Que a pedra era meio grande; Que a motocicleta estava em movimento e de uma distância de um metro e meio o Benilson atirou a pedra na direção do depoente e da vítima, porém o depoente se abaixou e a pedra atingiu a cabeça do CAÍQUE que estava atrás do depoente e das duas moças; (...) Que eram duas pessoas na motocicleta, mas um estava de capacete e não pode ser reconhecido, porém o BENILSON estava sem capacete e foi reconhecido pela testemunha (...)”. (Grifamos).

Nesse mesmo sentido, a testemunha Erivelton Martins de Sena afirmou em juízo o seguinte (ID 10953345 - Pág. 2):

“(...) Que viu os dois que atiraram a pedra e acredita que era o BENILSON que dirigia a moto; Que a moto passou rápido no local onde o depoente estava; (...)
Que sabia que o CAÍQUE tinha rixa com o BENILSON em decorrência de brigas de rua e festas
; Que viu uma vez o BENILSON brigando com o CAÍQUE em frente à escola ODÍZIA; (...) Que no dia que viu o BENILSON passar de moto o depoente estava às proximidades do estádio, não lembrando o nome da rua; Que sabe que fica próximo a um colégio; Que sabe que eram dois na motocicleta, mas não sabe quem era o outro ocupante da moto; (...)”. (Grifamos).

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou matar o ofendido, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos e nem sequer foi arguido e fundamentado pela defesa.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente, em tese, é um dos autores dos delitos em análise.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora Recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri, visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2023

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2023